Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-21.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré contra a indenização por dano moral que lhe foi imposta. Dano moral inexistente. Autor que sofreu pouquíssimos descontos em seu benefício previdenciário. Inexistência de ofensa a direito da personalidade.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré contra a indenização por dano moral que lhe foi imposta. Dano moral inexistente. Autor que sofreu pouquíssimos descontos em seu benefício previdenciário. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Reparação indevida. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sentença reformada, em parte. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002442-21.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS (ABAMSP), é apelado JOSÉ DALMO VALADÃO RAMOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos, vencido o relator sorteado que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES, vencedor, COSTA NETTO, vencido, ALEXANDRE MARCONDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY, VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002442-21.2018.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelante: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos
Apelado: José Dalmo Valadão Ramos
Juíza sentenciante: Maria Paula Branquinho Pini
Voto no 21.080
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência. Insurgência da ré contra a indenização
por dano moral que lhe foi imposta. Dano moral inexistente.
Autor que sofreu pouquíssimos descontos em seu benefício
previdenciário.
Inexistência
de
ofensa
a
direito
da
personalidade. Reparação indevida. Redistribuição dos ônus
da sucumbência. Sentença reformada, em parte. RECURSO
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 56/62, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente ação movida por José Dalmo Valadão Ramos
em face de ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos, suspendendo os descontos indevidos efetuados no
benefício previdenciário do autor, condenando a ré a restituir de forma simples os
valores descontados com correção monetária dos desembolsos e a pagar
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária
a partir da sentença, acrescidos juros moratórios a partir da citação, arcando a ré
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que agiu de
forma diligente no relacionamento com seus clientes e segurados, insurgindo-se
contra a indenização por danos morais, pois o autor sofreu mero aborrecimento e
não há prova de que os descontos efetuados o privaram de acesso a bens
essenciais à sua sobrevivência. Subsidiariamente pede a redução da indenização.
Contrarrazões a fls. 89/95.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre relator sorteado,
Desembargador José Carlos Costa Netto, peço vênia para dele divergir e dar
provimento integral ao recurso.
Não restam dúvidas de que os descontos efetuados
pela ré nos benefícios previdenciários do autor foram indevidos, inexistindo entre
as partes relação jurídica que os justificasse.
Todavia, não vejo dano moral a ser reparado.
Embora em casos similares já tenha concedido
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades como
a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que o autor dependa de seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciário, os descontos efetuados pela ré totalizaram apenas R$ 190,80.
Tudo não passou, portanto, de um transtorno
passageiro. O autor não foi submetida à humilhação ou a um constrangimento
insuportável. Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de
nervosismo e estresse, mas daí concluir que houve dano moral há uma grande
distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed.,
n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor
e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa
e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização.
O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que
seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria
a concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é indicativo
da ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado no
arbitramento da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização
por dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a concessão da
reparação pretendida pelo autor.
Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há
o que indenizar.
Assim sendo, o recurso é provido para que seja
afastada a indenização por danos morais imposta à ré.
Caracterizada a sucumbência recíproca, cada parte
suportará as custas e despesa processuais incorridas, ficando cada uma condenada
a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.054
Apelação Cível no 1002442-21.2018.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelante: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos (abamsp)
Apelado: José Dalmo Valadão Ramos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso
de dar parcial provimento ao recurso.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto, nos autos de ação de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais, contra a sentença de fls.56/62, que julgou procedente a
ação para declarar a inexistência do débito e condenar a ré no
dever de restituição dos valores cobrados indevidamente do
autor, além do pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Inconformada, a ré recorre, alegando não
ter havido danos morais indenizáveis. Pede a reforma parcial da
sentença ou a redução do quantum indenizatório (fls. 66/74).
Às fls. 89/95, vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com pedido indenizatório proposta pelo autor contra a
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo aos Servidores Públicos
ABAMSP.
O recurso comporta parcial provimento.
A ré não trouxe prova documental a
comprovar a relação jurídica entre as partes, ônus a quem
incumbia, nos termos do artigo 434 do NCPC.
A prova da contratação é documental e
cabível a quem alega existir a contratação.
Não se desincumbindo desta faculdade
processual, agiu corretamente o Magistrado ao reconhecer a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a abusividade
dos descontos promovidos do benefício previdenciário do autor.
A devolução dos valores indevidamente
descontados, por sua vez, é uma consequência lógica do
reconhecimento de ausência de relação jurídica.
Os danos morais, por sua vez, restaram
configurados.
Como se sabe, nem todo ato ilícito tem o
condão de gerar o dever de indenizar.
Deve
a
conduta
ser
flagrantemente
reprovável e, além disso, causar intenso sofrimento ou atingir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente direito da personalidade do lesado, circunstâncias
presentes na hipótese.
Devido ao comportamento abusivo da ré,
o autor, que percebe benefício previdenciário de baixa monta,
ficou privado de parte de seus rendimentos.
Os
valores
descontados
certamente
seriam utilizados pelo idoso para seu sustento e sobrevivência.
O incidente repercutiu relevantemente na
vida do demandante, configurando, pois, danos morais.
É de rigor, portanto, o dever de indenizar.
O valor da indenização, por sua vez, deve
ter como parâmetro as funções pedagógica e compensatória
da sanção pecuniária, sem acarretar o enriquecimento
indevido do ofensivo.
Assentadas tais premissas, considera-se
exacerbado o valor fixado pelo Magistrado a quo, devendo ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros a contar da
citação e atualização monetária da data do arbitramento.
Nesse sentido, precedentes da Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral - Pretensão
de majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 para R$
10.000,00 Ré que não comprovou a associação da autora e,
consequentemente, a autorização para os débitos efetuados
em seu benefício previdenciário
Majoração indevida -
Hipótese em que o arbitramento dos danos morais havidos foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizado dentro dos parâmetros adotados por esta C.
Câmara - Sentença mantida - Recurso desprovido (Apelação
n° o 1000779-36.2018.8.26.0315, Rel. Costa Netto, j. em
19/10/2020).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA,
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência parcial.
Inconformismo da ré. Requerida não apresentou nenhum
documento apto a comprovar a existência de relação
contratual entre os litigantes e a autorização da cobrança por
parte da requerente. Indevidos os descontos realizados pela
associação
no
benefício
previdenciário
da
autora.
Evidenciada a má-fé da recorrente. Devolução em dobro que
se impõe. Caracterizado o dano moral 'in re ipsa'. Indenização
proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas
consequências. Valor reduzido para R$5.000,00. Quantia
suficiente para desencorajar a ré a reiterar o procedimento
inadequado, sem implicar no enriquecimento sem causa da
autora. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação n°
1048797-47.2019.8.26.0576, Rel. Paulo Alcides, j. em 07/10/2020)
Portanto,
reforma-se
em
parte
a
r.
sentença para reduzir o valor da indenização, mantida a
distribuição das verbas sucumbenciais, pois o autor decaiu de
parte mínima de seu pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
13D5FC6F
7
10
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
13D726B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002442-21.2018.8.26.0541 e o código de confirmação da tabela acima.